Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704444-29.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: PEDRO IVO GOMES ROCHA DECISÃO O MPDFT interpôs recurso de agravo contra a decisão mov. 456.1, a qual declarou, em favor do apenado PEDRO IVO GOMES ROCHA, a remição pela aprovação no ENCCEJA 2022, com acréscimo de 1/3 pela conclusão da etapa de ensino, totalizando 133 dias (fl. 27/PDF). Na manifestação mov. 509.1, o MPDFT desistiu do agravo, o que foi reiterado na petição de fl. 171/PDF. Ante o desinteresse do MPDFT no julgamento do seu agravo, NEGO-LHE SEGUIMENTO por falta de interesse recursal no seu prosseguimento. Operada a preclusão, arquivem-se. I. Brasília, 4 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador